Tribunal: TJES
Processo: 5010861-53.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010861-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI DE OLIVEIRA DAS NEVES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPLEXIDADE MODERADA DO FEITO. DEMORA PARCIALMENTE IMPUTÁVEL À DEFESA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que responde, juntamente com outros três corréus, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, em razão da permanência da prisão desde novembro de 2025 sem início da instrução processual, bem como invoca a existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do excesso de prazo exige a demonstração de demora injustificada, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

4. A ação penal tramita regularmente, sem paralisações indevidas atribuíveis ao Estado-Juiz ou ao Ministério Público.

5. O feito apresenta maior complexidade por envolver quatro acusados e imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

6. A própria defesa contribui para a dilação temporal do processo, ao deixar de apresentar resposta preliminar no prazo legal, constituir novo patrono apenas cerca de dois meses após a citação e protocolar a defesa prévia aproximadamente dois meses depois da habilitação.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos que legitimam a segregação cautelar.

8. A custódia preventiva encontra fundamento na gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela imputação dos crimes de tráfico e associação para o tráfico praticados em concurso de agentes, com apreensão de crack e maconha em quantidade relevante e fracionados para comercialização.

9. Os registros de atos infracionais anteriores, inclusive por tráfico de drogas e com aplicação de medida socioeducativa de internação, evidenciam risco de reiteração delitiva e justificam a preservação da ordem pública.

10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de prevenir novos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva somente se configura quando a demora processual é injustificada, à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias concretas do caso.

2. Não há constrangimento ilegal quando a ação penal tramita regularmente e eventual dilação temporal decorre, em parte, da atuação da própria defesa.

3. A pluralidade de réus e a imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico justificam maior elasticidade na aferição da razoável duração do processo.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

5. A gravidade concreta do delito, associada ao risco de reiteração delitiva demonstrado por antecedentes infracionais relevantes, legitima a manutenção da custódia cautelar.

6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.009.923/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
YURI DE OLIVEIRA DAS NEVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
5013683-56.2025.8.08.0030
, na qual responde pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra encarcerado desde novembro/2025 sem que se tenha iniciado a fase instrutória.

Aponta, ainda, a existência de predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita).

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata colocação do paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19982982
).

Decisão de ID nº
20013412
, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
20143715
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
YURI DE OLIVEIRA DAS NEVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5013683-56.2025.8.08.0030, na qual responde pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra encarcerado desde novembro/2025 sem que se tenha iniciado a fase instrutória.

Aponta, ainda, a existência de predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita).

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata colocação do paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como assentado naquela oportunidade, sabe-se que o “
constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a demora for injustificada, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade na análise das peculiaridades do caso concreto
” (RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026).

No caso, consta dos autos que o paciente e outros
três
réus foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória que, no dia
1º de agosto de 2025
, por volta das 19h54min, na localidade conhecida como "Porto do Bote", no bairro Interlagos, em Linhares/ES, policiais militares em patrulhamento tático receberam informações de que os denunciados estavam comercializando entorpecentes na Rua Felipe Camarão.

Ao notar a aproximação da guarnição, os acusados empreenderam fuga.

No local onde eles se encontravam, os policiais apreenderam 131 pedras de crack, 14 pedaços e 34 buchas de maconha, além de um iPhone 12 azul, que constava como produto de furto.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia foi oferecida em
09/10/2025
e recebida na data de
03/11/2025
, oportunidade em que houve a decretação da prisão preventiva dos acusados.

O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em
04/11/2025
, sendo que, na mesma data, ele foi citado para apresentação de defesa preliminar.

No mesmo dia, o paciente constituiu Defesa, a qual deixou de apresentar a resposta preliminar no prazo legal.

Em
20/01/2026
, o paciente constituiu novo causídico

e apresentou defesa prévia somente em
12/03/2026
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO já se manifestou acerca das defesas apresentadas pelos réus e já houve a juntada do laudo químico definitivo, estando o feito aguardando o recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento.

Conforme se infere da cronologia dos atos processuais, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, devendo salientar que se trata de ação penal contra 4 (quatro) réus, aos quais se imputam a prática dos crimes de tráfico e associação para o narcotráfico.

Além disso, não se verifica desídia do Estado-Juiz ou da Acusação na tramitação do feito, devendo-se destacar que a própria Defesa do acusado demorou aproximadamente 2 (dois) meses para se habilitar nos autos e outros 2 (dois) meses para apresentar a defesa preliminar.

Quanto aos alegados predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento assente na jurisprudência pátria que a existência de condições pessoais favoráveis,
per si
, não afasta a necessidade da custódia, quando presentes os seus requisitos.

E, na hipótese, a custódia foi decretada diante da gravidade em concreto do delito, isto é, imputa-se ao paciente a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico em concurso com outros três indivíduos, tendo ocorrido a apreensão de entorpecentes variados (crack e maconha), em quantidade relevante (aproximadamente 130g) e prontos para a comercialização.

Além disso, como pontuado pela autoridade coatora, o paciente ostenta diversos registros pelas práticas de atos infracionais na menoridade, inclusive por tráfico de drogas, já tendo sido submetido à medida socioeducativa de internação.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 1.009.923/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.